Tribunal: TJDFT
Processo: 0712618-74.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PLEITOS NÃO ANALISADOS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA EM CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. INDEFERIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INQUÉRITO POLICIAL. RÉU SOLTO. PRAZO IMPRÓPRIO. COMPLEXIDADE DAS INVESTIGAÇÕES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.
1. Não se conhece dos pedidos relativos à restituição da arma apreendida, à declaração de incompetência do juízo apelado e à declaração de nulidade do procedimento investigatório, quando tais pleitos sequer foram objeto de análise pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância.
2. Os celulares do apelante foram apreendidos por ordem judicial e, conforme a autoridade policial, ainda são de interesse da investigação criminal. Constam dos autos indícios de que o investigado pode estar envolvido em crimes cuja investigação se mostra complexa, por haver fatos em unidades diversas da Federação, bem como venda de imóveis de vultoso valor e falsificação de documentos. Os celulares, portanto, interessam ao julgamento do processo de origem e não devem ser devolvidos, conforme dispõe o art. 118 do Código de Processo Penal.
3. Considerando-se que o investigado está solto, o prazo para a conclusão do inquérito policial é impróprio, podendo ser prorrogado a depender da complexidade das investigações. Precedentes.
4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido na parte conhecida.